Tribunal: TJSP
Processo: 1004687-52.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno por culpa da adquirente Autora. Data da rescisão. Sentença declaratória, cujo efeitos retroagem até a data da citação, quando se torna litigiosa a coisa (art. 240, "caput", CPC). Devolução parcial dos valores pagos pela Autora,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. Rescisão de contrato de compra e venda de lote de terreno por culpa da adquirente Autora. Data da rescisão. Sentença declaratória, cujo efeitos retroagem até a data da citação, quando se torna litigiosa a coisa (art. 240, "caput", CPC). Devolução parcial dos valores pagos pela Autora, figurando-se razoável a retenção de 20% dos valores pagos. Precedentes do C. STJ. Taxa de fruição sobre terreno não edificado é indevida. Precedentes do C. STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDO.